Tribunal: TCU
Processo: 019.415/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6427/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.415/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aderaldo Gomes de Aquino (XXX.723.691-XX); Boaventura Tserewamariwe Tserewawa (XXX.714.811-XX); Cilco Paula Dias (XXX.370.731-XX); Cleide Maria Taquari (XXX.124.701-XX); Dario de Carvalho (XXX.127.403-XX); Domingos Marcos Krate (XXX.810.418-XX); Francisca de Assis Pereira da Silva (XXX.397.982-XX); Jovelina Andre Vilanova (XXX.489.801-XX); Rainha Costodio Firmino (XXX.939.142-XX); Sandra Aparecida Ayres de Paula (XXX.502.421-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.